Tribunal: TJDFT
Processo: 0706837-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706837-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THALLES WASHINGTON DUARTE SOUTO IMPETRANTE: YURY GARGARI ROCHA, MATEUS DE CARVALHO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Yury Gargari Rocha, em favor de THALLES WASHINGTON DUARTE SOUTO, contra decisão do Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu a sua participação na audiência de instrução e interrogatório do processo no 0729638-96.2022.8.07.0001. Em suas razões, o impetrante informa que o paciente é réu no processo no 0745480-53.2021.8.07.0001, em tramitação na mesma Vara e que ambos os feitos são decorrentes de investigação da Coordenação de Repressão às Drogas-CORD da Polícia Civil do Distrito Federal, nomeada de “Operação Sistema”. Alega que requereu a participação ativa (para fazer perguntas, através de seus advogados, tanto às testemunhas, quanto aos demais corréus) na audiência de instrução do processo no 0729638-96.2022.8.07.0001, prevista para o dia 06/03/2023, às 08h, com previsão de eventual continuidade nos dias 07, 09 e 10/03/2023, também às 08h, conforme certidão de designação de audiência presencial (ID 44100134 – pág. 3). Deferi a liminar (ID 4415788). O Juízo de origem prestou informações (ID 44708714), registrando que “(...) foi assegurada a participação dos causídicos do paciente nas audiências de instrução da mencionada ação penal n. 0729638-96.2022.8.07.0001, em atendimento à liminar deferida no âmbito do presente habeas corpus, (...)”. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo arquivamento dos autos, ante a perda de objeto, pois já consubstanciada a participação do advogado, como pretendido inicialmente. Diante disso, verifico que restou configurada a perda superveniente do objeto do Habeas Corpus, pela noticiada participação do advogado do paciente na audiência de instrução do processo no 0729638-96.2022.8.07.0001, como pretendido. Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o feito, nos termos do art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ressalto que o “Pedido de Extensão da Ordem de Habeas Corpus” (ID 44189537), aos réus Stefanio Rainny Andrade do Vale e Jackson Renato de Andrade, anexado ao presente Habeas Corpus no domingo, dia 05/03/2023, às 15h41, pela advogada Ingrhid Caroline Madoz Pinheiro, não foi analisado, pois juntado no processo de forma extemporânea e fora do horário normal de expediente. Petições nessa situação devem ser encaminhadas ao Plantão Judicial, conforme regulamentado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (§ 1o do art. 344 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Intimem-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR